Tribunal: TJMT
Processo: 0057222-92.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário e Especial interpostos na Apelação Cível n. 0057222-92.2015.8.11.0041
RECORRENTE: OTÁVIO JACARANDÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Vieram os autos conclusos em razão dos recursos excepcionais interpostos por OTÁVIO JACARANDÁ e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no entanto, compulsando os autos verifica-se a ausência do voto dos Embargos de Declaração opostos por um dos Recorrentes.
Em razão disso, devolvo o feito a fim de que seja solicitado à secretaria de origem a juntada do voto e, em seguida, intimem-se as partes Recorridas para ofertarem contrarrazões.
Após, façam os autos conclusos para análise.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII